Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-18.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703313-18.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME VICTOR ARAUJO COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O patrono da parte, intimado a apresentar as razões recursais, permaneceu inerte. A OAB/DF foi oficiada (ID 70178304). O réu, a seu turno, ao ser intimado a constituir novo patrono ou manifestar o desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública, afirmou ao oficial de justiça ter advogado, mas não soube informar nome nem número de registro profissional (ID 70379578). Destarte, NOMEIO a il. Defensoria Pública para atuar em favor de Guilherme Victor Araújo Costa. Intime-se para ciência do munus e para que apresente as razões do apelo. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2025 14:35:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator